Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717952-04.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RUBENS FERREIRA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA OU ADULTERADO. POSSE DE MUNIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A desclassificação do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03 para o delito do art. 14 da mesma Lei, mostra-se inviável, uma vez que o Laudo de Perícia Criminal foi categórico em afirmar que a arma de fogo está apta para efetuar disparos em série; e que, quanto ao número de série, verificou-se que foi suprimido por abrasão e sobreposição. 2. O art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal determina, expressamente, que o regime de cumprimento de pena, em caso de sentença igual ou inferior a 4 anos de reclusão, deverá atender aos critérios do art. 59 do Código Penal, de modo que o acusado reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Tal entendimento consolidou-se na Súmula 269/STJ. 3. Igual raciocínio deve ser aplicado para negar o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, pois a medida não é suficiente à prevenção e à reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável, diante da reincidência do réu. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 da Lei 10.826/03, pleiteando a desclassificação do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, para o delito descrito no artigo 14 da Lei de Armas; b) artigos 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa das consequências do crime; c) artigo 33, §2o, alíneas ‘b” e “c”, do CP, insurgindo-se contra a fixação do regime de cumprimento de pena. Defende que a reincidência por si só não constitui motivação idônea para fixação do regime mais rigoroso, mormente em consideração a quantidade de pena aplicada; d) artigo 44 do CP, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 14 da Lei 10.826/03. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, asseverou: O delito de porte de arma de fogo com numeração, marca ou outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado é crime de mera conduta e perigo abstrato, cuja proteção jurídica recai diretamente sobre a incolumidade pública, a segurança e a paz social; e, indiretamente, sobre os direitos fundamentais da pessoa, tais como a vida, a integridade física e a saúde. As condutas contidas no tipo penal são autônomas, bastando que o agente pratique quaisquer delas - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer - para que se caracterize o delito. No tocante ao pleito de desclassificação do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03 para o delito do art. 14 da mesma Lei, mostra-se inviável, uma vez que o Laudo de Perícia Criminal de ID 40631486 acostado nos autos foi categórico em afirmar que a arma de fogo está apta para efetuar disparos em série; que apesar de não percutir cartuchos utilizados em armas de fogo, dependendo das circunstâncias em que seja utilizado, pode simular e/ou ser confundido com uma arma de fogo do tipo pistola; e que, quanto ao número de série, verificou-se que foi suprimido por abrasão e sobreposição. Feitas essas considerações, inviável sua absolvição ou desclassificação da conduta (ID 48956125). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta afronta ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Verifica-se que a pena-base foi aumentada em 6 (seis) meses em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o réu mantinha consigo arma municiada e pronta para uso, além de estar em posse de munições de calibres distintos, resultando em maior periculosidade do agente, circunstância que, por si só, já justifica a exasperação da pena-base” (ID 48956125), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 33, §2o, alíneas ‘b” e “c”, e 44, ambos do CP, tendo em vista que a decisão combatida está em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 155, CAPUT, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ..... 3. Na hipótese, apesar de o montante da sanção - 1 ano e 13 dias de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime aberto, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (valor do bem subtraído e maus antecedentes) inviabilizam o estabelecimento do regime inicial aberto, de modo que inexiste ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula n. 269/STJ, in verbis: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Precedentes. (AgRg no HC n. 814.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 4. "O entendimento desta Corte Superior é de que 'a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica' (AgRg no AREsp n. 1.670.024/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 10/6/2020)." (AgRg no HC n. 671.816/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.). 5. O pedido de análise de progressão de regime não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, além de se tratar de inovação recursal. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.310.082/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023